Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701976-57.2022.8.07.0002 APELANTE: ENJOYTECH ACESSORIOS ELETRONICOS EIRELI APELADO: YURI DOUGLAS SALGADO FRANCA DESPACHO A ré, nas razões da apelação, alega que “[...] é hipossuficiente e não dispõe de meios para arcar com as custas e despesas processuais sem significante prejuízo eis que possui despesas superiores à receita, motivo pelo qual requer a concessão da gratuidade de justiça [...]” (id. 50246602, pág. 2). Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 50645313), a ré não se manifestou, portanto não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. Indefiro o pedido recursal de gratuidade justiça. Intime-se a apelante-ré para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora